Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0715469-78.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital n. 6.588/2020, a qual "dispõe sobre medida de urgência temporária a ser implementada para garantir o sustento das famílias afetadas pela emergência da saúde pública decorrente da COVID-19 e dá outras providências". Em breve resumo, informa o requerente que, nos termos do artigo 24, inciso VI, da Lei 8.666/93, nos casos de emergência ou de calamidade pública, uma vez caracterizada a urgência é possível a dispensa de licitação como mera faculdade do administrador que poderá "optar pela contratação direta ou pelo procedimento licitatório". No entanto, "o caput do argo 3o da Lei Distrital n. 6.588/2020, ao dispor que “a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social promoverá contratação direta para compra e entrega das cestas básicas emergenciais”, subtrai a discricionariedade administrava, pois impõe ao Poder Público o dever de, em estado de calamidade pública, realizar contratação direta para a compra e a entrega de cestas básicas emergenciais", transformando, assim, a hipótese de dispensabilidade em nova hipótese de inexigibilidade, situação que enseja usurpação da competência privativa da União para legislar sobre regras de licitação (artigo 22, XXVII, da Constituição Federal). Cita precedente do Supremo Tribunal Federal que assim entendeu em relação a lei estadual que ampliava hipóteses de dispensa de licitação. Salienta que, igualmente, há usurpação dessa competência no parágrafo único do referido artigo 3o da lei impugnada ao dispor que "devem ser contratadas preferencialmente as empresas locais". Também aponta julgado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade" (ADI 3735, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). Alega que ao extrapolar as regras da lei federal o diploma normativo atacado afronta os artigos 14, 17, § 1o e 26, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme, inclusive, já decidiu este e. T.J.D.F.T. (Acórdão 828095, 20140020151133ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/10/2014, publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 8). Aduz, ainda, vício de iniciativa, pois a Lei Distrital 6.588/20, de iniciativa parlamentar, "impõe explicitamente à Secretaria de Desenvolvimento Social, órgão do Poder Executivo distrital, o exercício de novas e expressivas atribuições" interferindo na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social que, para o desempenho das atividades, ensejará o emprego de recursos e servidores. No entanto, as "normas sobre a estruturação e as atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal devem ser iniciadas exclusivamente pelo Governador, consoante o argo 71, § 1o, IV, da LODF". Transcreve precedente deste e. Conselho Especial declarando a inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar criando novas atribuições para Secretarias de Estado (Acórdão 1190382, 20190020000247ADI, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: 44/45 e (Acórdão 257010, 20050020115938ADI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/9/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/4/2007. Pág.: 140). Conclui pela "inconstitucionalidade formal dos artigos 1o, 2o, caput, § 2o e § 3o, 3o, 4o e 5o, e, por dependência lógica, dos demais dispositivos, por ofensa ao art. 71, § 1o, IV, da LODF". Indica também ofensa à reserva de iniciativa do Poder Executivo no fato de que "o cumprimento das medidas veiculadas necessariamente acarreta aumento de despesa para a Administração Pública, a qual terá de desnar recursos especialmente para cumprir as atribuições impostas pela lei impugnada, para além daqueles já previstos nos demais programas sociais vigentes". Transcreve julgados deste e. T.J.D.F.T "em que se assentou a inconstucionalidade formal de normas que, ao atribuírem novas incumbências a entidades da Administração Pública, acarretaram aumento de despesas sem prévia aprovação orçamentária" (Acórdão n.521072, 20100020116450ADI, Relator Mario-Zam Belmiro, DJE: 25/08/2011. Acórdão n.298246, 20050020056846ADI, Relator Edson Smaniotto, DJE: 16/06/2008. Acórdão n.585372, 20110020226534ADI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Publicado no DJE: 16/05/2012. Pág.: 51). Acrescenta a alegação de inconstitucionalidade material, pois a atribuição de novas e complexas atribuições interferem "indevidamente na gestão e funcionamento da Administração, especialmente por conta da necessidade de reorganização da estrutura administrativa". Repisa que o artigo 3o da lei 3o retira o juízo de conveniência e oportunidade da Administração para decidir sobre o procedimento licitatório. Registra inobservância da competência exclusiva do governador "(ii) dispor sobre a organização e o funcionamento daadministração do Distrito Federal e para (iii) exercer a direção superior da Administração distrital, em clara violação às disposições do artigo 100, IV, VI e X, da LODF". Indica violação aos princípios da separação dos poderes e a da administração, sendo este último limitador da atuação legislativa "em matérias sujeitas à competência do Poder Executivo", nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (notas 10, 11 e 12) No seu entender, há também violação aos princípios da eficiência e da impessoalidade (artigo 19 da LODF), pois "a mera aceitação do preço compatível com o do mercado pode significar mal uso da verba pública, em afronta ao princípio da eficiência administrativa. Ademais, "a previsão de contratação preferencial de empresas do Distrito Federal para compra e entrega das cestas básicas incorre em favorecimento que, além de não ter amparo nas normas gerais estabelecidas pela União, não se coaduna com o objetivo designado pela lei". Salienta que não se pode privilegiar genericamente empresas locais, mas sim aquelas que ofereçam as melhores condições para o atendimento sasfavo e célere da demanda". Argui a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, haja vista que a fundamentação apresentada evidencia o fumus boni iuris. De outro lado, também estaria evidenciado o periculum in mora decorrente "do aumento imediato de despesas à Administração Pública", circunstância que, inclusive, poderia comprometer a "tomada de decisões mais efetivas à reversão dos danos sociais e financeiros gerados pela pandemia de COVID-19. Transcreve precedentes desta Corte reconhecendo como "perigo de dano irreparável a possibilidade de lesão aos cofres públicos decorrentes da criação de despesas pela lei impugnada" (Acórdão 1190382, 20190020000247ADI, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: 44/45) e no sentido de que o aparente vício de iniciativa "autoriza por si só, o deferimento de medida liminar em sede de controle abstrato de constitucionalidade" (Acórdão n.229335, 20040020071992ADI, Relator Des. Lécio Resende, DJU SEÇÃO 3: 22/11/2005 e Acórdão n.247896, 20050020116710ADI, Relatora Des. Carmelita Brasil, DJU SEÇÃO 3: 29/06/2006). Pede o deferimento da medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei Distrital n. 6588/20 até o julgamento final desta ação, com prévia oitiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e do Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, se reputado indispensável. No mérito requer a declaração de inconstitucionalidade in totum da lei impugnada. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, trata-se Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se impugna a Lei Distrital Distrital n. 6.588/2020, a qual "dispõe sobre medida de urgência temporária a ser implementada para garantir o sustento das famílias afetadas pela emergência da saúde pública decorrente da COVID-19 e dá outras providências". Ação foi ajuizada por legitimado - Governador do Distrito Federal (artigo 136, inciso I, do Regimento Interno), sob o argumento de inconstitucionalidade formal e material, e a petição inicial preenche os requisitos do artigo 3o, da Lei 9.868/99 e artigo 137 do Regimento Interno. Considerando a relevância da matéria e suas repercussões na ordem social, adoto no julgamento da presente ação o rito previsto no artigo 12, da Lei 9.868/99 e artigo 146, do Regimento Interno. Sendo assim, solicite-se as informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a qual deverá prestá-las no prazo de 10 dias. Em seguida, colha-se a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador Geral de Justiça, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator